Tribunal: TJPA
Processo: 0834791-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10073 - Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834791-67.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TEODORA PEREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO ÓBITO DA PACIENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente objetiva reforma da sentença de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do óbito da autora, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

2.

Pois bem, consoante previsão legal e jurisprudência dominante, em razão do princípio da causalidade, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios.

3.

No caso, observa-se que a autora/apelada, ajuizou a ação requerendo o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg, em razão de ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, por este motivo procurou a Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA
em 18/02/2020, na qual protocolou (ID.
4996432 - Pág. 1) solicitação do fármaco citado, diante da gravidade do seu quadro de saúde
. Contudo, não obteve êxito em sua demanda, motivo que a levou a buscar o judiciário.

4.

Desse modo, entendo está acertada a sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, pois conforme acima debatido, foi o recorrente quem deu causa a Ação.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face de Teodora Pereira de Lima, nos autos de Ação de obrigação de fazer, contra sentença (ID. 4996515) prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em síntese, narra a inicial que a autora é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, doença rara e com alta mortalidade, sendo acompanhada da Dra. Lucia Helena Messias Sales que receitou o uso do medicamento Nintedanibe 150 mg, com dose diária de 02 (duas) cápsulas. Aduziu que o direito à saúde é fundamental e constitucional, requerendo a concessão de tutela e a condenação do Estado do Pará para que forneça o medicamento.

Em petição (ID. 4996462), o patrono da autora informou seu falecimento, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios.

Em sentença (ID. 4996515) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, foi julgado extinto o processo nos seguintes termos:

“Assim sendo,
JULGO EXTINTO o processo
, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, em razão do óbito do paciente, nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o réu em custas, por gozar de isenção nos termos do art. 40, inciso I, Lei Estadual nº 8.328/2015.

Atento ao princípio da causalidade, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado

e arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do disposto no artigo 1º do Provimento nº 03 da CJRMB/TJE-PA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

TADEU TRANCOSO DE SOUZA

Juiz de Direito Substituto Auxiliar da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação no qual alega impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que ocorreu a perda do objeto em razão da morte da autora, sendo o direito material intransmissível, com fundamento no art. 312 do CPC. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível. (ID. 4996516)

Conforme certidão ID. 4996520, decorreu o prazo para que fossem apresentadas contrarrazões a Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID. 5493406)

Conforme decisão ID. 10490676, os autos foram distribuídos a esta Desa. Relatora em razão de ter apreciado o Agravo de Instrumento nº 0806801-34.2020.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O recorrente objetiva reforma da sentença de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do óbito da autora, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem, consoante previsão legal e jurisprudência dominante, em razão do princípio da causalidade, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios.

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ, AgRg no Ag 1191616/MG, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 23/03/2010).

No caso, observa-se que a autora/apelada, ajuizou a ação requerendo o fornecimento do medicamento
Nintedanibe 150 mg, em razão de ser portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, por este motivo procurou a Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA
em 18/02/2020, na qual protocolou (ID.
4996432 - Pág. 1) solicitação do fármaco citado, diante da gravidade do seu quadro de saúde
. Contudo, não obteve êxito em sua demanda, motivo que a levou a buscar o judiciário.

Assim, observa-se que não foi a recorrida quem deu causa ao ajuizamento da Ação, mas sim o Estado do Pará ao negar a prestação do direito à saúde da paciente, agindo em desconformidade com a lei, a obrigando a buscar profissional para realizar a defesa de seu direito em juízo.

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
EM
RAZÃO
DE PERDA DO OBJETO. MORTE DO AUTOR.
CONDENAÇÃO
DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de
mérito
, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade”
(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014).

4.
No caso, ao não prestarem ao agravado/autor o devido tratamento de saúde, o agravante o impulsionou a provocar o Poder Judiciário para realizar a defesa do seu direito em Juízo, tendo sido, portanto, o agravante e o Estado do Pará quem deram causa ao ajuizamento da ação, não o apelado. Princípio da causalidade.

5.
Precedentes do C. STJ e jurisprudência do TJPA.

6.
Recurso conhecido e improvido. (grifado)

(TJE-PA, processo nº
0059745-89.2015.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado: 11/04/2022)

Neste sentido se manifesta a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELA DESNECESSIDADE DO FÁRMACO.
PERDA
DO
OBJETO
DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO
.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
.
AFASTAMENTO DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao
princípio
da
causalidade
.

2. A Corte de origem determinou que a parte ora agravante deu causa à demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer que o ente público deu causa à demanda e, assim, afastar a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014)

Desse modo, entendo está acertada a sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, pois conforme acima debatido, foi o recorrente quem deu causa a Ação.

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022